Tribunal: TCU
Processo: 017.251/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2.113/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos conjuntamente por Fernando Villar Paiva e Rogerio Anildo Jost contra o Acórdão 2113/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos do TCU para prosseguimento do feito quanto ao recurso juntado à peça 110.